Tribunal: TJBA
Processo: 8010856-88.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010856-88.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELTON ROCHA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR, FLAVIO EVANS SOARES BRITO

APELADO: MARCELO PRADO SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de agravo interno. Compra
e venda
de veículo.
Restituição do bem. Indenização por danos morais.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do réu, mantendo sentença que o condenou à devolução de veículo objeto de negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados no agravo interno são aptos a infirmar a decisão monocrática que manteve a condenação do agravante à restituição do bem e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da configuração de ato ilícito na posse do veículo.

III. Razões de decidir

3. A prova documental, aliada à admissão do próprio réu em audiência, comprova a celebração do negócio jurídico e enfraquece a tese de descumprimento contratual pelo autor.

4.
A alegação de não entrega do veículo como entrada no negócio não encontra respaldo probatório idôneo nos autos
.

5. O direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não pode ser exercido de forma abusiva ou contrária ao ordenamento jurídico, especialmente quando evidenciado ato ilícito que ensejou a indevida posse do bem.

6. A indenização por danos morais está devidamente fundamentada na violação dos direitos da personalidade do autor, sendo proporcional à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

7.
Não há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que a decisão unipessoal enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas e encontra amparo na Súmula 568 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na apelação
nº

8010856-88.2021.8.05.0274
, em que figuram como agravante
WELTON ROCHA BAHIA - ME

e, como agravad
o
,
MARCELO PRADO SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.